Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0750642-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS CARLOS MENEZES FERREIRA, MICHELLE SOARES DA SILVA AGRAVADO: LILIANE FRANCISCA RUAS DE MIRANDA, EMANOEL DE MIRANDA SILVA, JOAO PAULO DE MIRANDA SILVA, WASLEY TEODORO RUAS DA SILVA, WELLINGTON RUAS DE MIRANDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELLE SOARES DA SILVA e OUTRO contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível da Samambaia/DF que, nos autos da ação de no 0712252-97.2020.8.07.0009, ajuizada por WELLINGTON RUAS DE MIRANDA e OUTROS, deferiu a tutela de urgência por eles postulada para determinar aos agravantes que providenciem o restabelecimento da energia do imóvel, no prazo de 24h, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00. Nas razões do agravo, em síntese, aduzem que a decisão recorrida deve ser reformada, haja vista que não possuem condições de efetuar o religamento da energia elétrica do imóvel, que se encontra desativada por falta de pagamento. Sustentam, ainda, serem hipossuficientes e não terem condições de arcar com a multa fixada pelo Juízo, que fora, inclusive, majorada. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação que lhes fora imposta. É o relato do essencial. Decido. O exame dos autos revela que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Os agravantes compareceram aos autos formulando pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela provisória requerida pelos agravados em 03/11/2020 (ID 76119115 dos autos principais). Assim, considerando-se a nova sistemática da contagem de prazos processuais, estabelecida nos arts. 219 e 224 do CPC, o termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias para interposição do agravo de instrumento foi o dia 04/11/2020 (quarta-feira), e o termo final foi 24/11/2020 (terça-feira). Ocorre que a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelos agravantes foi proferida em 11/11/2020 (ID 76804385).Os agravantes interpuseram agravo de instrumento em 26/11/2020 se insurgindo contra a primeira decisão – porquanto a segunda apenas indeferiu o pleito de reconsideração. Como se sabe, o pedido de reconsideração – ou qualquer outra petição que a parte protocole com tal intuito -, ao contrário dos embargos de declaração, não tem o condão de interromper o prazo recursal. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão de interromper, tampouco suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, não atendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão n.1013734, 20160020372655AGI, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA DECISÃO QUE DESACOLHE O PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA E RESOLVIDA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE SER ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA DECISÃO DA INSTÂNCIA A QUO. DESCABIMENTO. 1. A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo de instrumento possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). 2. A opção pelo pedido de reconsideração (ato despido da natureza de recurso), ao não propiciar a interrupção do prazo processual, não obsta a preclusão da questão, motivo pelo qual se evidencia intempestivo recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, remetendo-se ao teor de decisão anterior, não acolhe o pleito de reconsideração. 3. Matérias suscitadas e resolvidas, ainda que se tratem de ordem pública, sujeitam-se à preclusão. 4. Para a questão específica do agravo de instrumento, deve-se entender que a incidência de honorários advocatícios somente tem lugar quando houver, na decisão agravada, a estipulação de tal verba, cabendo ao Tribunal, apenas, a majoração do valor devido. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1014414, 20160020240994AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 206-221) Assim, tendo os agravantes comparecido aos autos e consequentemente intimados da decisão recorrida em 03/11/2020, tem-se que a contagem do prazo para interposição do recurso iniciou em 04/11/2020 e teve fim no dia 24/11/2020. Assim, como o recurso foi interposto no dia 26/11/2020, evidente a sua intempestividade, não podendo ser conhecido. Conclusão Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 26 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator